Tribunal: TJPA
Processo: 0805399-44.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5988 - Carta de fiança
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805399-44.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: POLIMIX CONCRETO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO GARANTIA. APÓLICE COM PRAZO DETERMINADO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA INEQUÍVOCA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPUGNAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Polimix Concreto Ltda contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que recebeu Embargos à Execução Fiscal sem atribuição de efeito suspensivo, ao fundamento de inidoneidade da apólice de seguro garantia apresentada, em razão da existência de prazo de vigência determinado, ausência de cláusula inequívoca de renovação automática e falta de anuência da Fazenda Pública. A embargante sustenta contradição no julgado quanto à interpretação das cláusulas da apólice securitária e requer efeitos infringentes para reconhecimento da validade da garantia e concessão do efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao concluir pela inexistência de cláusula de renovação automática na apólice de seguro garantia; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a idoneidade da garantia e reformar o mérito do julgamento anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

A contradição apta a justificar aclaratórios consiste em incompatibilidade lógica interna entre premissas ou entre fundamentação e conclusão, hipótese não verificada no caso concreto.

5.

O acórdão embargado fundamenta-se de forma coerente na aplicação do Tema 526 do STJ, que exige cumulativamente garantia idônea do juízo, fumus boni iuris e periculum in mora para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

6.

A apólice securitária apresentada possui vigência determinada até 26/05/2025 e as cláusulas invocadas pela embargante não estabelecem renovação automática absoluta, pois condicionam a renovação à solicitação do tomador e à observância de procedimento contratual.

7.

A possibilidade de a seguradora deixar de renovar a apólice em determinadas hipóteses afasta a alegação de renovação automática compulsória e evidencia a inexistência de garantia irrestrita e incondicionada do crédito tributário.

8.

A manutenção do acórdão embargado decorre também de fundamentos autônomos, consistentes na ausência de anuência da Fazenda Pública, na jurisprudência consolidada do STJ acerca da inidoneidade de seguro garantia com prazo determinado e no risco de esvaziamento da garantia em execução fiscal de duração prolongada.

9.

O inconformismo da embargante revela mera discordância quanto à interpretação jurídica adotada pelo colegiado, caracterizando pretensão de rejulgamento incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

10.

A oposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento ficto das matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

Não há contradição quando a insurgência da parte decorre de discordância quanto à interpretação jurídica conferida às cláusulas contratuais da apólice de seguro garantia.

3.

Seguro garantia com prazo determinado e sem cláusula inequívoca de renovação automática não assegura, por si só, a integral garantia do juízo em execução fiscal.

4.

A mera oposição de embargos de declaração viabiliza o prequestionamento ficto das matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 300, 835, § 2º, 919 e 1.019, § 1º; CF/1988, arts. 155, § 2º, VII, “b”, e 156, III; CTN, art. 151, II; Lei nº 6.830/80, art. 32, § 2º; Decreto-Lei nº 406/68; Lei Complementar nº 116/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 526; STJ, AgInt no REsp nº 2.079.836/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26.02.2024, DJe 01.03.2024; STJ, EDcl no AgRg no RHC nº 158.163/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.02.2022, DJe 25.02.2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Polimix Concreto Ltda
em face do V. Acórdão de ID 24981326, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a decisão interlocutória que recebeu os Embargos à Execução Fiscal sem atribuição de efeito suspensivo, concluindo pela inidoneidade da apólice de seguro garantia apresentada, por possuir prazo de vigência determinado e ausência de cláusula de renovação automática, bem como pela inexistência de anuência da Fazenda Pública, reputando não atendido o requisito da garantia integral do juízo, motivo pelo qual negou provimento ao recurso.

A embargante aduz que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar inexistir cláusula de renovação automática na apólice de seguro garantia apresentada, sustentando que, diversamente do consignado no julgado, há previsão de renovação automática enquanto subsistir o crédito tributário não adimplido nem garantido por outro meio.

Assevera que, conforme cláusula 4ª da apólice (ID 17438054), especialmente em seus subitens 4.1.1 e 4.2, a renovação somente deixaria de ocorrer nas hipóteses de extinção do crédito tributário, comprovação de inexistência de risco ou perda do direito do segurado, o que, a seu ver, caracterizaria renovação automática e compulsória da garantia enquanto pendente a obrigação tributária

Aponta, ainda, que os presentes embargos também possuem a finalidade de prequestionamento, requerendo que se considerem enfrentados e prequestionados os arts. 155, § 2º, VII, “b”, e 156, III, da Constituição Federal; arts. 300, 835, § 2º, 919 e 1.019, § 1º, do CPC; art. 151, II, do CTN; art. 32, § 2º, da Lei nº 6.830/80; bem como o Decreto-Lei nº 406/68 e a Lei Complementar nº 116/2003.

Por essas razões, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de sanar a alegada contradição e reformar o acórdão, reconhecendo a validade da apólice de seguro garantia e deferindo o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme Certidão ID 26138135.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reapreciação do mérito sob o pretexto de vício inexistente.

No caso em apreço, a embargante alega a existência de contradição no julgado, ao argumento de que a apólice de seguro garantia apresentada conteria cláusula de renovação automática, o que infirmaria a premissa adotada no acórdão quanto à inidoneidade da garantia.

Não lhe assiste razão.

A alegação de contradição, no caso concreto, não se sustenta. Contradição, para fins do art. 1.022, I, do CPC, é vício lógico interno da decisão, caracterizado pela incompatibilidade entre premissas adotadas ou entre fundamentação e conclusão. O que se verifica nos autos, contudo, é mera discordância da embargante quanto à interpretação jurídica conferida às cláusulas da apólice de seguro garantia.

Conforme consignado na análise técnica constante dos autos, a
ratio decidendi
do acórdão embargado foi construída a partir de fundamentos múltiplos e coerentes: a aplicação do Tema 526 do Superior Tribunal de Justiça, que exige, cumulativamente, garantia idônea do juízo, fumus boni iuris e periculum in mora; a jurisprudência consolidada daquela Corte quanto à inidoneidade de seguro garantia com prazo determinado, especialmente quando ausente cláusula inequívoca de renovação automática e quando há resistência da Fazenda Pública; e a constatação concreta de que a apólice apresentada possuía vigência até 26/05/2025, inexistindo cláusula de renovação automática, além de ter sido expressamente impugnada pelo Estado do Pará.

A embargante sustenta que as cláusulas contratuais revelariam renovação automática compulsória do seguro enquanto subsistisse o crédito tributário. Entretanto, a própria leitura das cláusulas invocadas demonstra que a renovação depende de manifestação e procedimento contratual. A cláusula 4.1, inclusive, prevê que a renovação da apólice deverá ser solicitada pelo tomador, circunstância que, por si só, afasta a tese de automaticidade absoluta. Ademais, a seguradora pode deixar de renovar a apólice em determinadas hipóteses, o que evidencia inexistir obrigação automática, irrestrita e incondicionada de renovação.

Importa salientar que a conclusão do julgado não se apoiou exclusivamente na ausência de renovação automática. Conforme consignado, o acórdão considerou, de forma cumulativa, a existência de prazo determinado, a ausência de anuência da Fazenda Pública, a jurisprudência consolidada do STJ e o risco de esvaziamento da garantia ao longo da execução fiscal, cuja duração, por sua própria natureza, é potencialmente prolongada. Mesmo que se admitisse interpretação diversa das cláusulas contratuais, subsistiriam fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do decisum.

A decisão embargada apresenta linha argumentativa clara, coerente e suficientemente fundamentada, examinando especificamente o tema central da controvérsia, qual seja, a idoneidade do seguro garantia para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal. Não há premissas inconciliáveis, tampouco omissão quanto a ponto relevante.

Os presentes embargos, em verdade, buscam rediscutir o mérito do julgamento e obter nova apreciação da idoneidade da apólice securitária, providência incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os aclaratórios não se prestam à correção de erro de julgamento. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CONFIGURADO.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada pela agravante, com o fim de anular auto de infração administrativa lavrado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

2. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 1.022, III, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

3. No caso concreto, o Tribunal a quo, a partir da interpretação de norma infralegal, concluiu pela ocorrência da infração administrativa, de modo que não há falar em ofensa ao art. 1.022, III, do CPC, por alegado erro material do decisum do Tribunal de origem.

4.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "eventual erro na interpretação da lei configura error in judicando, que não é sanável pela via dos embargos de declaração, vocacionado apenas à correção de errores in procedendo."
(EDcl no AgRg no RHC n. 158.163/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.079.836/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.) (grifo nosso)

No que concerne ao prequestionamento, cumpre assinalar que a mera oposição de embargos de declaração é suficiente para viabilizar o prequestionamento da matéria previamente suscitada em sede recursal, consagrando-se, assim, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca do denominado prequestionamento ficto, independentemente do acolhimento ou não dos aclaratórios, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015.

Assim, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2026